Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016068-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES - CPF: 632.301.601-00 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE AUTORA – RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1016068-64.2019.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016068-64.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, negou provimento ao recurso para manter a decisão que, nos autos da ação de “
Revisão Contratual
” (Número Único 1036078-06.2019.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT), deferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova formulados pelo autor/agravado CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES, por entender suficiente a simples alegação de incapacidade financeira à concessão da benesse, depois, demonstrada a hipossuficiência técnica do autor e a aplicação do CDC à espécie (cf. ID 26084987).

O agravante insiste em que os requisitos autorizadores à inversão do ônus probatório não foram comprovados pelo agravado, porquanto, não há “
verossimilhança nas alegações do agravado
”, tampouco “
caracterização de situação de hipossuficiência
”, de modo que, nos moldes de art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor/agravado (cf. fls. 06 e 08 ID 29136025); aduz, ainda, que o autor/agravado “
em nenhum momento comprovou a situação de impossibilidade financeira
” de arcar com as custas judiciais, pelo que a benesse deve ser negada (cf. fls. 11 ID 29136025).

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja revogada a benesse e mantido o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC
.

Intimado (cf. ID 31011997), o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. ID 34419952).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso.

No caso, o agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as razões já deduzidas por ele quando da interposição do Recurso de Agravo de instrumento no 1016068-64.2019.8.11.0000, todas já repelidas pela decisão hostilizada
.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida, porquanto
, o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
;
a insurgência do agravante é no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do agravo de instrumento, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pelo agravante e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020